Tribunal: TJBA
Processo: 8000067-65.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000067-65.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARIA BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SAULO OLIVEIRA BAHIA DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS (EARESP 676.608/RS). PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de múltiplos contratos de empréstimo consignado, condenando-a à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade dos contratos de empréstimo consignado que deram origem aos descontos no benefício previdenciário da autora; (ii) saber se os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral presumido (in re ipsa) e se o valor da indenização foi fixado de forma razoável; e (iii) saber como deve ser aplicada a restituição do indébito, considerando a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A responsabilidade da instituição financeira por defeitos na prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A casa bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade de todos os contratos impugnados, configurando falha na prestação do serviço e o dever de reparar os danos.

4 - Os descontos indevidos em benefício de aposentadoria, por se tratar de verba de natureza alimentar, geram dano moral presumido (in re ipsa), pois a privação de parte dos rendimentos destinados à subsistência de pessoa idosa vulnerável atinge sua dignidade. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização mostra-se razoável e proporcional.

5 - A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, deve observar a modulação de efeitos definida pelo STJ (EAREsp 676.608/RS). Para os descontos realizados antes de 30 de março de 2021, a devolução deve ser simples, por ser necessária a prova da má-fé subjetiva do credor. Para os descontos posteriores a essa data, a restituição deve ser em dobro, bastando a constatação da conduta contrária à boa-fé objetiva (cobrança indevida sem engano justificável).

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso parcialmente provido para modular a condenação à repetição do indébito, determinando que a restituição dos valores descontados antes de 30 de março de 2021 ocorra de forma simples, mantendo-se a restituição em dobro para os descontos posteriores a essa data.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000067-65.2023.8.05.0078
, sendo parte(s) Apelante
BANCO BRADESCO SA
e parte(s) Apelada
MARIA BARBOSA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora para modular a condenação à repetição do indébito, determinando que a restituição dos valores descontados antes de 30 de março de 2021 ocorra de forma simples, mantendo-se a restituição em dobro para os descontos posteriores a essa data.